Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA CORRENTE. COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ocorrência de coisa julgada quanto ao pedido de revogação de descontos em conta corrente relativos a empréstimos firmados com o BRB, julgando prejudicadas as demais alegações do autor quanto à retenção integral de salário, restituição de valores, danos morais e suposto exercício indevido de autotutela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão sobre os pontos indicados pelo embargante; e (ii) estabelecer se é necessário o prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a coisa julgada formada na ação no 0737584-27.2019.8.07.0001, fundamento suficiente para prejudicar o exame dos demais pedidos, inexistindo omissão.
4. A via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se presta à rediscussão do mérito nem à reapreciação do convencimento judicial, especialmente quando ausentes obscuridade, contradição ou omissão.
5. Questões relacionadas a eventual descumprimento de sentença devem ser deduzidas nos autos originários, não em ação autônoma nem em recurso integrativo.
6. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, não havendo violação ao dever de motivação.
7. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, segundo o qual os dispositivos suscitados pela parte em embargos são considerados incluídos no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência dos vícios previstos no art. 1.022.
8. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A existência de coisa julgada sobre o pedido principal afasta a necessidade de apreciação das demais alegações, não havendo omissão quando o acórdão adota fundamento suficiente para decidir.
2. Embargos de declaração não constituem instrumento para suscitar inovação recursal nem para rediscutir o mérito do julgado.
3. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais quando a matéria jurídica foi adequadamente enfrentada, aplicando-se, ainda, o prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e parágrafo único.